Tribunal: TJDFT
Processo: 0741856-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741856-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DOLORES COSTA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, Amil Assistência Médica Internacional S.A., contra a decisão interlocutória proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0734684-32.2023.8.07.0001, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar à parte ré que autorize em benefício da autora, no prazo máximo de 24 horas, a realização da cirurgia de denervação por radiofrequência, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares com a mesma, em especial o fornecimento do imprescindível kit de denervação por radiofrequência multicanais. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão”. Em apertada síntese, a operadora do plano de saúde alega que o quadro da agravada não é de urgência ou emergência, de forma que a recorrida deve cumprir o período de carência previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual. Assevera que a decisão ainda foi ultra petita, pois não houve pedido da autora referente a concessão “de prazo máximo de 24 horas" para a realização dos procedimentos solicitados. Por fim, verbera que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, em razão do exíguo prazo para o seu cumprimento e do valor excessivo imposto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa fixada, bem como pela ampliação do prazo para cumprimento da obrigação fixada. Preparo recolhido (ID 51915951). Decisão indeferindo a liminar (ID 51954030). A agravada apresentou contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 52685808). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 28/02/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 187848957 do processo n. 0734684-32.2023.8.07.0001). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f